Tribunal: TJDFT
Processo: 0714354-60.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 85. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARCELAS VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. Na hipótese, houve omissão quanto à análise da ocorrência da prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.
3. O art. 1o, da Lei 20.910/32, prevê que prescreve em 5 anos qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública. O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 85, fixou o seguinte entendimento: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.
4. Embargos acolhidos para reconhecer a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede à propositura da ação.